Tribunal: TJSP
Processo: 0003658-89.2024.8.26.0099
Classe: Apelação Criminal / Roubo Majorado
Órgão julgador: Amable Lopez Soto
Órgão colegiado: 12a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2024-12-20
Data de publicação: 2024-12-20

Ementa:
Roubo majorado.

Alegação de insuficiência probatória – Improcedente – Autoria e materialidade demonstradas pelos testemunhos policiais, que confirmaram as diligências efetuadas para identificar os autores do delito, contestados apenas por frágil e isolada negativa do apelante – Condenação mantida.

Dosimetria – Redução da pena-base ao patamar mínimo – Possibilidade – Consideração de

Ementa:
Roubo majorado.

Alegação de insuficiência probatória – Improcedente – Autoria e materialidade demonstradas pelos testemunhos policiais, que confirmaram as diligências efetuadas para identificar os autores do delito, contestados apenas por frágil e isolada negativa do apelante – Condenação mantida.

Dosimetria – Redução da pena-base ao patamar mínimo – Possibilidade – Consideração de majorantes do roubo na etapa dosimétrica inicial viola o sistema trifásico – Não demonstrada a influência do horário do crime na gravidade concreta do comportamento – Impossibilidade de atenuação da pena aquém do piso legal, na segunda fase de dosimetria, em razão da menoridade relativa – Súmula 231 do STJ – Mantido acréscimo de 2/3 em razão do emprego de arma de fogo – Pena inferior a oito anos, primariedade e menoridade relativa que permitem a fixação do regime semiaberto.

Recurso a que se dá parcial provimento.